Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-93.2022.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002812-93.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DAYANE SIEDSCHLAG VIEIRA LONGHI - CPF: 046.717.871-21 (RECORRIDO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO. VOO NACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. TESE DE INOCORRENCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.. DANOS MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS. VALOR DO DANO MATERIAL REDUZIDO. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tratando-se o caso vertente de inegável relação de consumo, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Do exame do processo, extrai-se incontroverso o extravio temporário da
bagagem
da parte recorrida/reclamante em voo nacional, realizado pela companhia aérea ré, verificado no momento do desembarque na cidade de Campinas/SP. Entretanto, o valor da condenação a título de danos materiais deve ser reduzido. Não se pode acolher dano material decorrente, na oportunidade, da aquisição de objetos desnecessários ou não elencados pela reclamante perante a reclamada. Valor do dano moral reduzido ao importe de
R$ 435,68 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), sob pena de enriquecimento lícito.

3.
Reparação civil decorrente de violação a direito da personalidade que é garantida constitucionalmente, ensejando condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixados no valor de R$ 5.000,00, mostra-se razoável ao caso.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em face de sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais fixados no valor de R$
3.788,06 (três mil setecentos e oitenta e oito reais e seis centavos), sob o fundamento de que restou caracterizado a falha na prestação de serviço, quando não ocorreu a entrega da bagagem no local do destino.

Inconformado com o resultado do julgamento, a parte recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, alegando, em síntese, inocorrência de danos morais, eis que a recorrida não foi exposta a situações vexatórias, haja vista que a bagagem foi entregue no prazo de 07 (sete) dias. Ainda, requer seja reconsiderado o quantum indenizatório e sua adequação ao valor razoável.

Aduz que foi condenada ao pagamento de danos materiais de R$ 3.788,06, entretanto, pelo exposto, restou evidente que não há valores a serem restituído tal como pleiteia, haja vista que em momento algum a recorrida comprova no processo que tal valor tenha sido depreendido, tampouco nexo causalidade com o suposto dano experimentado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023